Tribunal: TJDFT
Processo: 0707488-88.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL E INFANTOJUVENIL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DE CRIANÇA SOB GUARDA DO RÉU. BRINCADEIRA DE MAU GOSTO COM TOQUE NAS PARTES ÍNTIMAS. RECONHECIMENTO DO DOLO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de constrangimento ilegal de criança, previsto no art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu ao tocar nas partes íntimas da criança, ainda que a título de brincadeira, configura o crime de constrangimento ilegal previsto no art. 232 do ECA; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas por meio dos depoimentos da vítima, da mãe da criança — que mantinha relacionamento amoroso com o acusado, presenciou o ato e o classificou como indevido —, de testemunhas e do relatório psicossocial, sendo coerente o conjunto probatório com a narrativa constante da denúncia.
4. O tipo penal do art. 232 do ECA não exige dolo específico, sendo suficiente que o agente tenha agido de forma consciente e voluntária para praticar a conduta delitiva, o que se verifica no caso concreto, ainda que o ato tenha ocorrido sob o pretexto de brincadeira.
5. A conduta do réu expôs a criança a constrangimento, violando sua dignidade, o que atrai a incidência do tipo penal em comento.
6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a idade da vítima, a natureza da infração e os parâmetros jurisprudenciais, tratando-se de reparação mínima que pode ser complementada na esfera cível.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.